Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708855-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NILTON COELHO, NILTON MARCIO DOS SANTOS, NILTON PEREIRA DA SILVA, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA IRACEMA MAGALHAES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista às partes sobre o retorno dos autos à esta Corte de Justiça para que, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, conforme despacho de ID 67935384, decida sobre a conformidade do acórdão recorrido nos autos com a diretriz firmada pelo STF no julgamento do tema de repercussão geral 823. Após, voltem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator